Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702117-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO GERALDO AGUIAR DUPIN, MONICA BORGES CAMARGO DUPIN AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora